Tribunal: TJMT
Processo: 1017350-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017350-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: LOURDES CATARINA DE ARRUDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu em parte, para proceder a realização de procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador.
Alega que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso pois “apesar de a responsabilidade ser solidária, não se pode desconsiderar o entendimento do STF, fixado em sede de repercussão geral, de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
Assevera, que o ressarcimento deve ser determinado na sentença de modo que possa ser executado nestes próprios autos, nos moldes do Tema 793/STF.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo (id. 103470459).
O pedido do efeito suspensivo foi deferido (id. 104405460).
Sem contrarrazões (id. 108548984).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 108621984).
E o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que LOURDES CATARINA DE ARRUDA (52 anos - capaz), ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no dia 27.09.2021, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (id. 63747922).
Vale ressaltar que na presente data (27.09.2021) o valor do salário mínimo é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator